Tribunal: TJBA
Processo: 8000386-85.2017.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000386-85.2017.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANA LIDIA COSTA NASCIMENTO SILVA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

APELADO: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu o direito de servidora pública ao pagamento de verbas salariais e deferiu o benefício da gratuidade da justiça, com condenação do ente público ao pagamento de indenização por danos morais. O embargante alegou omissão quanto à quitação administrativa, à condição financeira da parte autora e à ausência de fundamento legal para a indenização. Requereu, ainda, o prequestionamento de dispositivos legais para fins de interposição de recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante ao não examinar expressamente todos os argumentos e documentos apresentados pelo embargante; (ii) determinar se o julgado preenche os requisitos para fins de prequestionamento dos dispositivos legais suscitados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado rejeita, ainda que de forma implícita, a alegação de quitação administrativa das verbas pleiteadas, ao fundamentar a condenação na ausência de homologação judicial dos valores pagos, conforme jurisprudência do STJ, não havendo omissão a ser sanada.

A ausência de menção expressa a todos os documentos não configura omissão, sendo suficiente a fundamentação per relationem que trate da matéria de forma global ou indireta.

A condição financeira da parte autora foi adequadamente analisada, mantendo-se a gratuidade da justiça com base na presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência e na ausência de prova suficiente para sua desconstituição.

A condenação por dano moral foi devidamente fundamentada na omissão da Administração quanto ao pagamento de vantagens salariais legais, com respaldo nos arts. 186 e 927 do Código Civil e em precedentes jurisprudenciais.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito, destinando-se exclusivamente à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os quais não se verificam no caso concreto.

Para fins de prequestionamento, conforme art. 1.025 do CPC, considera-se incluída na decisão a matéria suscitada nos embargos, ainda que rejeitados, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados, desde que a fundamentação os abarque de forma suficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de menção expressa a argumentos ou documentos não caracteriza omissão quando a matéria é enfrentada de forma global ou implícita pela técnica da fundamentação per relationem.

A concessão da gratuidade da justiça pode ser mantida com base na presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência, salvo prova inequívoca em sentido contrário.

A condenação por dano moral decorrente da omissão no pagamento de verbas salariais encontra respaldo legal e jurisprudencial, quando demonstrado o abalo à dignidade da parte autora.

Para fins de prequestionamento, é desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais suscitados, bastando que a fundamentação permita sua identificação implícita.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 99, § 3º; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.318.051/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 10.12.2012.

Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração n. 8000386-85.2017.8.05.0258, Embargante
MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA (BA)

e Embargada
ANA LIDIA COSTA NASCIMENTO SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos termos do voto da relatora.

I